Tribunal: TJSP
Processo: 2340261-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Taxa de juros de mora – Rejeição de exceção de pré-executividade – CDA que traz expressa previsão de aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Necessidade, ademais, de dilação probatória para a demonstração do alegado excesso – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.